Tribunal: TJDFT
Processo: 0701659-31.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOBRE DIREITOS DE IMÓVEL RURAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO FÍSICA DA ÁREA DO IMÓVEL. AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROPOSTA POR TERCEIRO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SOBRESTAMENTO FEITO. OCORRÊNCIA.

1. O Código de Processo Civil autoriza a suspensão de processos quando demonstrada hipótese de prejudicialidade externa, ou seja, quando o julgamento da causa depender da resolução de outra demanda.

2. Tendo em vista que a ação de reintegração de posse envolve exatamente o imóvel cedido pelo exequente/embargado/agravante por meio do contrato que lastreia a execução, no qual, dentre outras matérias, discute-se a identificação física da área descrita no negócio, resta patente a existência de questão prejudicial externa capaz de interferir diretamente no julgamento dos Embargos à Execução.

3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.